Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708566-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A., VIA VAREJO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 67950214, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por VIA VAREJO S/A. O STJ negou provimento ao recurso (ID 78659390– pág. 18). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.367, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1490708 (ID 78659390– pág. 72). O referido paradigma foi julgado, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 62618824): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.099. ADC No 49. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Preliminar. Princípio da dialeticidade. Não há violação do princípio da dialeticidade quando evidente a correlação entre os fundamentos da sentença e a tese exposta na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada. 2 – Preliminar. Inadequação da via eleita. Indicado o ato administrativo praticado ou em via de ser praticado, a verificação de eventual violação do direito diz respeito ao mérito do mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 3 – Mandado de segurança. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória. 4 – ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 1.255.885/MS, fixou a tese do Tema no 1.099 da Repercussão Geral, no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 5 – ADC no 49/RN. O Supremo Tribunal federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, §3o, II; 12, I, (em relação ao trecho: “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”) e 13, §4o, da LC no 87/96. No julgamento de embargos de declaração opostos ao acórdão, modulou os efeitos do julgado para que a decisão de exclusão do âmbito de incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular passasse a produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 6 – Caso concreto. Data da impetração. Tendo o mandado de segurança sido impetrado em 27/07/2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da LC no 87/96 pelo Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2021, a hipótese deve se submeter à modulação dos efeitos do julgado. 7 – Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal conhecidas e providas. Ordem denegada. Apelação interposta pelas impetrantes conhecida e prejudicada. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010